Tribunal: STF
Processo: RE 1437607
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DA TAXA DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. VEÍCULO SOB CUSTÓDIA DA PRF. FATO INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido que busca a redução dos valores de estado do veículo recolhido pela Polícia Rodoviária Federal, sob o fundamento de que o valor cobrado encontra-se de acordo com a Lei nº 13.281/2016.



    2. O particular teve apreendido veículo de sua propriedade por conduzi-lo sem que estivesse registrado e devidamente licenciado (art. 230, V, do CTB), fato que se mostra incontroverso.



    3. É legítima a condicionante da liberação ao pagamento de despesas referentes à guarda em depósito da Polícia Rodoviária Federal, dado que são devidas durante o período em que o veículo permanecer custodiado.



    4. Na hipótese, o veículo objeto destes autos foi removido em 03/2019, ou seja, quando vigente o art. 3º da Lei n. 13.281/2016, que limita o pagamento das diárias ao prazo máximo de 6 meses, em consonância com o art. 271, §10, do CTB.



    5. O argumento do ora recorrente que o STJ, em sede de Recurso Repetitivo (nº 1.104.775/RS), julgado em 2009, firmou entendimento no sentido de inexistir limite para o tempo de permanência do veículo apreendido no depósito, havendo que se limitar, apenas, a cobrança das taxas de estada aos 30 primeiros dias, sob pena de confisco, não merece prosperar. Referida decisão é anterior à Lei nº 13.160/2015, que alterou o CTB e fixou a limitação da cobrança da taxa de permanência a 6 meses (art. 328, parágrafo 5º), de forma que, tratando-se de apreensão ocorrida após a entrada em vigor da mencionada lei, deve ser aplicado o novo limite de prazo para cobrança, o que afasta aplicação do referido precedente.



    6. Precedentes desta Corte: (PROCESSO: 08096608020194058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021); (PROCESSO: 08087296820214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/11/2021); (PROCESSO: 08045102620164058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 26/01/2021).



    7. Inexiste controvérsia acerca do montante cobrado a título de diárias com a estada do veículo no depósito da PRF, uma vez que o veículo foi apreendido no dia 16/03/2019, contudo, a situação somente foi regularizada junto aos órgãos competentes em 22/05/2019. Apesar de ter havido a regularização, o autuado deixou de pagar a quantia cobrada à época, o que provocou a elevação do valor em razão da demora exclusiva do promovente em proceder à quitação do débito.



    8. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) sobre o valor arbitrado pela sentença (este em 10% sobre o valor da causa - R$7.019,89), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Mantida suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.



    9. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, tão somente para correção do erro material, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente